Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711743-70.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOSIAS ROCHA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. MERO ILÍCITO CÍVEL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. TIPIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICÁVEL. DIREITO SUBJETIVO DE ESCOLHA.SENTENÇA MANTIDA. 1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação. 2. Não se configura mero ilícito cível, mas subsome-se ao crime de estelionato a conduta do réu de induzir e manter a vítima em erro a fim de apoderar-se de veículo e reter o pagamento dos bens, obtendo, assim, vantagem ilícita. 3. Não existe direito subjetivo à escolha da fração aplicável na primeira fase da dosimetria da pena, sendo igualmente lícito ao juízo valer-se da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as mínima e máxima cominadas, devendo haver justificação específica e adequada apenas quando adotado fator diverso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que não há provas suficientes acerca do dolo específico exigido para o crime de estelionato. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 171, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O dolo preordenado afasta o mero ilícito cível. (...) Vê-se que a conduta do réu de induzir a vítima em erro – e mantê-la por longo período – a fim de apropriar-se dos veículos, desde o início sem o intuito de adimplir sua parte na avença, subsome-se à figura típica prevista no art. 171 do Código Penal. (...) As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia.” (ID 64526485) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020